Tribunal: TJMT
Processo: 0000878-29.2020.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000878-29.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHEL DA SILVA FREITAS - CPF: 062.352.151-26 (APELADO), REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 010.539.121-29 (ADVOGADO), JADSON FELIX REIS - CPF: 062.272.131-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ANAIDES DA SILVA PEREIRA - CPF: 691.891.371-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.o 11.343/06
–
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
(ART. 28 DA LEI DE DROGAS) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
2.

PREQUESTIONAMENTO –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria da narcotraficância, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

2.
A título de prequestionamento, resta integrado na fundamentação do voto o artigo infraconstitucional relacionado com a matéria debatida nas razões recursais.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

MICHEL DA SILVA FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.o 0000878-29.2020.8.11.0005 (PJe), julgou parcialmente procedente a ação penal proposta contra o acusado
MICHEL DA SILVA FREITAS
e
condenou-o
como incurso no
art. 180, §6o, do Código Penal
, à pena de
0
3 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
semi
aberto
, e pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, bem como
desclassificou a conduta tipificada no art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06 para o delito descrito no artigo 28 da mesma Lei
,
“aplicando a medida prevista no inciso I do referido artigo, ou seja, advertência sobre os efeitos das drogas a ser realizada em audiência que deverá ser designada após o trânsito em julgado da presente sentença”
(
Sic
. ID 118146672 – Pág. 8).

Ainda no decreto judicial, com relação ao codenunciado
JADSON FELIX REIS
, o feito foi desmembrado, tendo em vista a determinação do juízo para instauração de incidente de insanidade.

Em razões recursais de ID 118146688, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma parcial da r. sentença, a fim de ver
MICHEL DA SILVA FREITAS
condenado
como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais responsáveis pela prisão, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Cumulativamente
, pugna pela fixação da pena base acima do mínimo legal, em razão da
desfavorabilidade da conduta social,
tendo em vista que o acusado responde a outros feitos criminais; bem como a
incidência da agravante da reincidência
na segunda etapa da individualização e o
afastamento da causa especial de diminuição da pena
, à vista da reincidência específica do acusado, ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Sobrevieram as contrarrazões por meio
dos documentos digitais de ID 118146695,
nas quais o apelado requer o
desprovimento
do apelo, a fim de que seja mantida a r. sentença desclassificatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 119610456, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso da acusação, para que o apelado
Michel da Silva Freitas
seja condenado pelo crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
21 de maio de 2020
, por volta das 06h00, na residência situada na Rua Arapongas, no. 09, Bairro Buriti, na cidade de Diamantino-MT, o denunciado
MICHEL DA SILVA FREITAS

guardou
, para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros,
01 (uma) porção de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado
MICHEL DA SILVA FREITAS
recebeu
e o codenunciado
JADSON FÉLIX REIS

recebeu e ocultou
, em proveito de ambos, sabendo ser produto de origem criminosa, 01 (um) colete balístico, nível III, marca CBC, no. 1372546, pertencente ao Estado de Mato Grosso – Secretaria de Segurança Penitenciária.

De acordo com o inquérito policial, no dia 06/03/2020, indivíduos não identificados invadiram a residência de
Anaídes da Silva Pereira Queiroz
, diretor da Cadeia Pública de Diamantino-MT, e subtraíram vários objetos, dentre eles o supramencionado colete balístico. Diante desse cenário, iniciou-se a investigação, oportunidade em que a Polícia obteve informação de que o colete balístico teria sido entregue ao denunciado
MICHEL
, vulgo “
Transformes
” ou “
Stuart
”, pessoa conhecida pela prática do narcotráfico.

Segundo a narrativa ministerial, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, investigadores de polícia realizaram revistas na residência do increpado
MICHEL
, ocasião em que localizaram 01 (uma) porção de maconha embaixo do guarda-roupa, além de 03 (três) aparelhos celulares, 01 (uma) caderneta contendo anotações de nomes e valores e 01 (um) bilhete direcionado a pessoa “
Mano Máscara
”, com dizeres relacionados ao fornecimento de droga para pessoas presas.

Consigna a denúncia que, durante o cumprimento da aludida ordem judicial, o acusado
MICHEL
revelou ter entregado um colete balístico ao denunciado
JADSON FÉLIX
. Ato contínuo, os policiais civis deslocaram-se à residência do codenunciado
JADSON
, o qual admitiu ter recebido o objeto com a incumbência de ocultá-lo, indicando o esconderijo do colete balístico, que foi localizado e apreendido pela equipe policial. Dessa forma, os denunciados foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia. (Denúncia, ID 118124978, Págs. 8-10).

Em razão desses fatos, o apelado
MICHEL DA SILVA FREITAS
foi regularmente processado pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06 e no art. 180, §6o, do Código Penal, ocasião em que o magistrado de primeiro grau

desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
para o delito descrito no
artigo 28 da mesma Lei
, e o condenou pelo delito de receptação de patrimônio do Estado, à reprimenda de
03 (três) anos de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
,
e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais civis, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação do recorrido
MICHEL DA SILVA FREITAS
pelo delito de tráfico de drogas, entendo que razão
não
lhe assiste.

Com efeito, a prova da
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 118124978, Pág. 16); Boletim de Ocorrência (ID 118124978, Págs. 20-23); Auto de Apreensão (ID 118124978, Pág. 28); Laudo de exame de constatação preliminar (ID 118124978 – Pág. 50); Relatório policial no. 82/2020 (ID 118124978 – Pág. 73); Relatório de investigação no. 67/2020 (ID 118146564 ao ID 118146569); Laudo Preliminar de Constatação no. 600.2.04.2020.805750-01 (ID 118146663) e Laudo Definitivo no. 3.14.2020.67589-01 (ID 118146661) – apresentando
resultado positivo para maconha
,
01 (uma) porção
com massa de
8,37g (oito gramas e trinta e sete centigramas)
.

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado
MICHEL DA SILVA FREITAS

não se apresenta indene de dúvidas
.

Os depoimentos dos policiais civis, nos quais se encontra substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório, uma vez que os agentes de segurança pública
Cleberson Gonçalves
e
Ana Aparecida
, judicialmente, pontuaram que, após a ocorrência de furtos na cidade, receberam informações de que o acusado estava na posse da
res furtiva
(colete balístico), que pertencia a um policial penal, situação que culminou na expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do ora apelante.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais civis apreenderam no imóvel de
MICHEL
uma porção de maconha, aparelhos telefônicos e cadernos com anotações, segundo eles, possivelmente referentes ao tráfico de drogas.

Entretanto, a investigadora de polícia
Ana
, quando questionada pela Defesa acerca da existência de denúncia no presente caso sobre o envolvimento do apelado com o narcotráfico, enfatizou “
não sei dizer
” (sic).
[Mídias, ID 118146618 e ID 118146624].

Por sua vez, o apelado
MICHEL
, durante a audiência instrutória, negou as acusações narradas na peça acusatória, pontuando que, apesar da porção de maconha lhe pertencer, era destinada para seu próprio consumo. Sobre os cadernos apreendidos com anotações de “camisas” e “lojinhas”, alegou desconhecimento, ressaltando que o único caderno apreendido no imóvel pertencia ao seu genitor, que o utilizava para anotar os orçamentos dos materiais, pois laborava como pedreiro. [Relatório de mídia, ID 66554521, p. 1-2].

Já o corréu
JADSON
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apenas assumiu ter recebido o colete balístico de um indivíduo de alcunha “Fumaça” e disse que receberia uma porção de maconha para guardar aquele objeto, afirmando desconhecer a origem ilícita deste colete, assumindo sua condição de mero usuário de drogas. [Mídia, ID 118146630].

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão, não se está a descredenciar os depoimentos policiais civis, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos, porquanto, tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“(...) Saliente-se que em poder do acusado não foi apreendido valor em dinheiro ou qualquer outro objeto capaz de ensejar a traficância, bem como ele não foi surpreendido em situação que assim pudesse levar a crer. Em que pese a apreensão de cadernos com supostas anotações de contabilidade de drogas, não foram apreendidos mais elementos a caracterizar a traficância de drogas.

Ora, a quantidade da droga, na espécie, não é capaz de apontar a traficância, uma vez que restou apreendida apenas 01 (uma) porção de substância análoga à maconha. Portanto, no caso de dúvida entre a guarda para uso próprio ou tráfico, deve se aceitar a versão que mais o beneficie. A finalidade de traficar deve estar bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga encontrada (maconha - massa bruta de 8.37 g – Id. 47775812), o local e a forma como foi encontrado, tudo indica para posse com a finalidade de uso próprio.

Vale destacar que não foram encontradas evidências concretas de que a conduta se tratava de tráfico de drogas, de modo que necessária a adequação típica da conduta, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, para configurá-la como posse de droga para uso pessoal, disposto no artigo 28 da lei 11.343/2006.

(...)

3. DO DISPOSITIVO:

À vista da fundamentação expendida
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia nos seguintes termos:

a)
CONDENO
o réu
MICHEL DA SILVA FREITAS
pela prática do delito previsto no artigo 180, § 6o do Código Penal; e

b)
DESCLASSIFICO
o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal no. 11.343/2006 para condenar o acusado
MICHEL DA SILVA FREITAS
na forma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, aplicando a medida prevista no inciso I do referido artigo, ou seja,
advertência sobre os efeitos das drogas a ser realizada em audiência que deverá ser designada após o trânsito em julgado da presente sentença
. (...)”
–
ID 118146672 – Págs. 5 e 8.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação ao apelado
MICHEL DA SILVA FREITAS
pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de uma pequena
porção de maconha (8,37g)
com o ora recorrido, durante a busca domiciliar realizada para averiguar a subtração de um colete balístico pertence ao Estado de Mato Grosso, contudo, não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil do aludido entorpecente.

Nesse ponto, convém destacar que os policiais civis
Cleberson Gonçalves
e
Ana Aparecida
afirmaram que, durante o cumprimento da ordem judicial na residência do apelado, para averiguar o furto de um colete balístico, apreenderam uma porção de maconha e cadernos com supostas tratativas de drogas.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
MICHEL
negou, perante a autoridade judiciária, a autoria delitiva e não foi flagrado em circunstância que denotasse mercancia, muito menos na posse de apetrechos ligados à mercancia, daí o porquê do acerto da sentença desclassificatória perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado ao apelado
MICHEL
, de sorte que a r. sentença desclassificatória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
-
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME CONSTANTE NA DENÚNCIA
- INVIABILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - 2) RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1)
Imperiosa a manutenção da sentença absolutória notadamente se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
.

2) Recurso desprovido”.
(N.U 0006972-96.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese a
porção de maconha – 8,37g (oito gramas e trinta e sete centigramas)
tenha sido apreendida durante a ação policial, o conjunto probatório não demonstrou que o apelado
MICHEL DA SILVA FREITAS
estivesse comercializando esse material ilícito, muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil.

Aliás,
não se desconsidera o fato da droga ter sido encontrada durante a diligência da Polícia Civil, a qual, por sua vez, imputa a propriedade ao réu, que
nega
qualquer relação com o comércio malsão e confirma a propriedade da ínfima quantidade de maconha para consumo próprio; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio, quiçá o registro do apelado
MICHEL,
por já ter sido condenado anteriormente, pode servir para fundamentar nova condenação, sob pena de privilegiar o Direito Penal do autor e não do fato.

E quanto aos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela apreensão da porção de maconha e das prisões em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constituem provas suficientes do envolvimento do apelado
MICHEL
no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade do recorrido
MICHEL
efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelado traficando entorpecentes, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao apelado
MICHEL
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão
.

Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a sentença desclassificatória em prol do recorrido
MICHEL DA SILVA FREITAS
.

Por derradeiro, afastada a pretendida condenação do apelado nos termos da denúncia, prejudicada a análise dos pedidos atinentes à dosimetria penal.

II –
PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona toda matéria debatida, para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

III –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença desclassificatória em prol de
MICHEL DA SILVA FREITAS
,
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT nos autos da ação
penal n.o 0000878-29.2020.8.11.0005 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022